Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704647-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: VALERIA RITA CONTI DA COSTA, FLAVIO GOMES DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JC GONTIJO 201 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0721716-77.2017.8.07.0001, indeferiu impugnação ao valor do imóvel. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida decisão em 14/02/2025, ID no. 225055516, que desconstituiu a penhora do imóvel e determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para promover o cancelamento da penhora averbada. Dessa forma, considerando que a superveniência da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel, objeto deste agravo, afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador